Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720632-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LUIZ VINUALES DE MORAES II AGRAVADO: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES, CLEIDE SILVA DA MATA, RODRIGO LUIZ VINUALES DE MORAES DECISÃO ROBERTO LUIZ VINUALES DE MORAES II interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 93880674, autos originários) proferida na ação de prestação de contas proposta por RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES, CLEIDE SILVA DA MATA e RODRIGO LUIZ VINUALES DE MORAES, no seguinte teor: “§Vistos. Sobreleva destacar que estes autos tramitam há 5 (cinco) anos, com reiterados pedidos de dilação de prazo pelos requerentes. Colhe-se, nesse ponto, as duas últimas decisões que foram proferidas nestes autos de processo, ID 81782737 e ID 43989772, respectivamente: "O presente feito encontra-se paralisado há mais de um ano. Os autores vêm requerendo a suspensão do processo desde abril de 2019 (ID 43989781). Mais uma vez os autores requerem a suspensão do feito por 90 dias (ID 68208684). Já foi concedido por este juízo prazo razoável para as partes promoverem as diligências necessárias ao encerramento do processo. Ante ao exposto, intimem-se os autores a cumprir integralmente a decisão de ID 43989772 no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. Prestadas as contas, remetam-se os autos à contadoria judicial para análise." [id 81782737] "A decisão ID 43989772 determinou que, no prazo de 15 dias, a parte autora prestasse novas contas, com a observância das recomendações feitas pela contadoria do juízo, considerando que a forma empregada na prestação das contas não estava adequada, pois consistia basicamente numa série de impugnações contra as contas que teriam sido apresentadas pelo réu, sem a indicação clara das receitas e despesas, nem dos documentos que lhe serviram de suporte. Em resposta, os autores apresentaram nova planilha, mais uma vez sem a comprovação documental exigida. Após parecer da contadoria, que novamente manifestou a necessidade de instrução documental, as partes foram intimadas a se pronunciar, e o processo está paralisado desde então. Decorridos mais de um ano, os autores ainda não atenderam tal determinação, e apresentaram sucessivos pedidos de dilação de prazo. Agora postulam novamente por mais 10 dias, no mínimo, conforme petição de ID 81699519, sob o argumento de que "o recesso do final de ano contribuiu negativamente para a burocracia de alguns documentos". No entanto, em observância ao princípio da duração razoável do processo, não é possível acolher indefinidos pedidos de dilação de prazo, razão pela qual concedo aos autores o prazo derradeiro de 10 dias para que impulsionem o processo, com a instrução documental exigida, sob pena de extinção. " [id 43989772] Também importa consignar a Contadoria Judicial já manifestou-se, em mais de uma oportunidade, quanto à a necessidade de instrução documental (ID 43989788). O requerido pede a extinção do processo pela desídia dos autores. A despeito de todas as oportunidades, em última assentada nos autos, os requerentes promovem a juntada ao feito de 50 (cinquenta) anexos de arquivos sem qualquer petição com esclarecimentos, sem qualquer manifestação. É o que importa relatar. Em derradeira oportunidade concedo aos requerentes o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentem escorreita manifestação quanto aos documentos juntados, explicitando em quais dos anexos encontra-se as contas nos termos em que requerido pela Contadoria Judicial (ou seja, na forma mercantil) esclarecendo-se ainda para que finalidade se presta cada um dos 53 arquivos anexos aos autos. Intimem-se.” (grifo nosso) Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual a MM. Juíza facultou aos agravados-autores manifestarem-se sobre cada um dos 53 arquivos anexados aos autos originários, consoante trecho acima destacado, sem nenhum conteúdo decisório. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora